Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSIGNATÓRIO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO ÍNSITA PARA A VENDA DO BEM. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO ESTIMATÓRIO. INADIMPLEMENTO DA CONSIGNATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo comprovação efetiva que evidencie a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, impõe-se a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça.

2. Se não há ofensa ou desatendimento ao previsto nos artigos 319 e 324 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da reconvenção suscitada.

3. É incontroverso nos autos o inadimplemento do contrato estimatório, por isso, legítima a pretensão do requerente de resolução do contrato descumprido.

4. Não podem, porém, ser atingidos os interesses do terceiro de boa-fé adquirente do veículo perante a concessionária, a qual detinha poderes de alienação do bem, conforme cláusula sexta do contrato consignatório (ID 20169288, Pág. 1). Tampouco pode o desfazimento repercutir na operação bancária que originou o crédito para a aquisição do bem por esse terceiro.

5. A validade e eficácia da venda do veículo não estavam condicionadas, portanto, a qualquer trâmite de autorização posterior do consignante ou mesmo a entrega do DUT. Aliás, a entrega desse documento é necessária apenas à mudança de titularidade do automóvel perante o DETRAN.

6. O desacerto entre consignante e consignatárias, por óbvio, também não importa invalidade do contrato de financiamento firmado para a compra do veículo, como pretende ver reconhecido o apelante.

7. As circunstâncias dos autos indicam que operação bancária foi constituída regularmente e de nada se infere que o Banco financiador haja sido desidioso ou, ainda, estivesse em conluio com a concessionária ou seus sócios para lesar consumidores.

8. Em não tendo havido o cumprimento espontâneo do contrato estimatório, ao consignante recorrente surgiu o direito de cobrar, em juízo, o pagamento do preço de estima, mas não lhe é conferida a restituição, no caso, exatamente porque o bem já havia sido vendido a terceiro de boa-fé.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO.